Tribunal: STJ
Processo: 0122343-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 994688 - SP (2025/0122343-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: BRUNO APARECIDO GODOY (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDA NUNES CANNO SOTTO - SP481601
NATANAEL SILVEIRA SOARES - SP498293
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDA NUNES CANNO SOTTO - SP481601
NATANAEL SILVEIRA SOARES - SP498293
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas
, mantendo a prisão preventiva dos agravantes, sob alegação de
corpus
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
dos agravantes está devidamente fundamentada em elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar, ou se há constrangimento ilegal pela ausência
de fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta
dos delitos, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pela
organização dos envolvidos, o que justifica a necessidade de garantir a ordem
pública.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a periculosidade e os riscos
sociais associados ao tráfico de drogas podem justificar a custódia cautelar,
especialmente quando há indícios de associação criminosa e risco de
reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA48204394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 85db7102-c57f-440d-822c-cf6fc38d4a5e

5. As condições pessoais favoráveis dos agravantes não são
suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos
legais para a sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de garantir
a ordem pública. 2. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva
justificam a custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais
favoráveis".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48204394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 85db7102-c57f-440d-822c-cf6fc38d4a5e

AgRg no HABEAS CORPUS No 994688 - SP (2025/0122343-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: BRUNO APARECIDO GODOY (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDA NUNES CANNO SOTTO - SP481601
NATANAEL SILVEIRA SOARES - SP498293
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDA NUNES CANNO SOTTO - SP481601
NATANAEL SILVEIRA SOARES - SP498293
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas
, mantendo a prisão preventiva dos agravantes, sob alegação de
corpus
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
dos agravantes está devidamente fundamentada em elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar, ou se há constrangimento ilegal pela ausência
de fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta
dos delitos, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pela
organização dos envolvidos, o que justifica a necessidade de garantir a ordem
pública.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a periculosidade e os riscos
sociais associados ao tráfico de drogas podem justificar a custódia cautelar,
especialmente quando há indícios de associação criminosa e risco de
reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA47607250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:24
Código de Controle do Documento: caaca624-a757-4f13-941c-d548f1f221ec

5. As condições pessoais favoráveis dos agravantes não são
suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos
legais para a sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de garantir
a ordem pública. 2. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva
justificam a custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais
favoráveis".
RELATÓRIO
Bruno Aparecido Godoy e Paulo Ricardo Oliveira dos Santos interpõem
agravo regimental contra decisão que denegou o
(fls. 71-75).
habeas corpus
Em suas razões, a defesa reitera o constrangimento ilegal decorrente da
manutenção da prisão preventiva dos recorrentes.
Assevera que o decreto prisional não possui fundamentação adequada,
porquanto baseada na gravidade abstrata dos delitos, além de estarem ausentes os
requisitos ensejadores da custódia cautelar.
Argumenta, ainda, que nada de ilícito fora encontrado com os recorrentes, que
possuiriam condições pessoais favoráveis.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do presente recurso ao
respectivo colegiado para que seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada possui os seguintes fundamentos:
Inicialmente, ressalte-se que no procedimento do não se habeas corpus permite a
produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade
verificada de plano, pelo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva
quando controversas, bem como a atipicidade da conduta. As alegações quanto a esse ponto,
portanto, não devem ser conhecidas.
A prisão preventiva poderá ser decretada se houver prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria, conforme dispõe o art. 312 do Código de
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA47607250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:24
Código de Controle do Documento: caaca624-a757-4f13-941c-d548f1f221ec

Com efeito, “[e]m vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos
no art. 319 do CPP” (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
). A custódia cautelar, mantida no
19/2/2025
24/2/2025
acórdão, foi assim fundamentada (fls. 45-47):
[...] Consta dos autos que, em operação realizada na base da SP-280, Km
248, sentido Leste, durante uma operação integrada, os policiais responsáveis
pelo flagrante abordaram o veículo Volkswagen/Gol, que era conduzido por
Bruno, com Paulo no banco dianteiro e Érika no banco traseiro. Durante a
abordagem e colheita de informações, constataram que os ocupantes
demonstravam nervosismo e apresentavam informações contraditórias. Diante
da suspeita de que o referido veículo poderia estar atuando como “batedor” de
outro automóvel, intensificaram a fiscalização e realizaram a abordagem de
um segundo veículo, um Ford/Ka, conduzido exclusivamente por Evellyn.
Durante a revista no Ford/Ka, foi necessário retirar as partes internas das
laterais traseiras do veículo, onde foi encontrada e apreendida a substância
entorpecente, pesando 2.079,8 gramas, conforme aferido no plantão policial.
Evellyn relatou aos policiais que sua bolsa estava no veículo VW/Gol, que
servia de apoio para sua atividade ilícita. Informou ainda que Érika, uma das
ocupantes do Gol, dividiria com ela a remuneração pelo transporte da droga,
sendo este valor acordado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Evellyn esclareceu
que o VW/Gol transitava à sua frente com o objetivo de alertá-la, via telefone
celular, sobre eventuais barreiras policiais. Além disso, Evellyn afirmou que
todos os ocupantes do VW/Gol e ela haviam se hospedado no mesmo hotel em
Foz do Iguaçu/PR antes da viagem. Todas as partes envolvidas foram
conduzidas e apresentadas na delegacia de plantão, onde também foi
apreendido expressivo numerário em espécie, inclusive em moedas
estrangeiras (“guaranis”, moeda paraguaia, dólares americanos e mais de R$
3.700,00 – três mil e setecentos reais), conforme registrado no auto de
apreensão. A materialidade veio bem evidenciada pelo boletim de ocorrência,
autos de exibição e apreensão e laudo de constatação provisória de fls. 65/70,
positivo para maconha. Há, igualmente, indícios suficientes de autoria, a partir
dos depoimentos colhidos durante a lavratura do flagrante, haja vista que, no
automóvel conduzido por Evellyn, foi encontrada grande quantidade de
maconha (aproximadamente 2kg), e há substanciais elementos no sentido de
que os outros três autuados, que trafegavam no veículo à sua frente, serviam
de “batedores”. Presentes, ainda, os pressupostos para a decretação da custódia
cautelar, tendo em vista que a expressiva quantidade de drogas apreendidas é
, conforme
indicativa de tráfico interestadual (ou, possivelmente, transnacional
poderá ser mais bem apurado durante a instrução criminal) de significativa
gravidade. Ademais, a atuação articulada dos ocupantes dos dois veículos,
Documento eletrônico VDA47607250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:24
Código de Controle do Documento: caaca624-a757-4f13-941c-d548f1f221ec

com divisão de tarefas e suporte mútuo, denotam elementos de associação para
o tráfico. Presente, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado
pela organização prévia para o transporte e logística para evitar barreiras
. Vislumbra-se, nesses termos, a necessidade de se resguardar aevitar
policiais
barreiras policiais ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, dado o
potencial de fuga, e considerando a mobilidade do grupo. Evidencia-se,
destarte, o periculum libertatis. [...] Ademais, os crimes imputados possuem
previsão legal para decretação de prisão preventiva, conforme o art. 313, inc.
I, do CPP, por se tratar de crimes dolosos puníveis com pena privativa de
liberdade superior a 4 (quatro) anos. Não se verifica, pelas mesmas razões, a
viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, previstas no artigo 319 do CPP, diante da gravidade concreta do caso
e do contexto dos fatos. [...]. (Grifos acrescidos).
Como se vê, consta do decreto de prisão preventiva fundamentação que se considera
idônea, consubstanciada na gravidade concreta dos delitos de tráfico de drogas interestadual
e associação para o tráfico, com destaque para a expressiva quantidade de drogas
apreendidas (1.968,3g de haxixe – fl. 63), bem como em razão da “atuação articulada dos
ocupantes dos dois veículos, com divisão de tarefas e suporte mútuo” e, “ainda, o risco
concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela organização prévia para o transporte e
logística para evitar barreiras policiais”.
Com efeito, a jurisprudência pacífica do STJ entende que a periculosidade e os riscos
sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se
compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REVISTA VEICULAR. FUNDAMENTO CONCRETO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
REAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente
quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti),
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos
termos do art. 312 do CPP.
4. Na espécie, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a
segregação cautelar do agente, além da apreensão de simulacro de arma de
fogo, a considerável quantidade de droga apreendida - a saber, 179g (cento e
setenta e nove gramas) de cocaína. Além disso, destacaram as instâncias de
origem que, após terem os policiais emitido ordem de parada, o motorista do
veículo invadiu a contramão de direção e, durante a tentativa de fuga, os
ocupantes do automóvel teriam dispensado objetos pela janela do veículo. Tais
Documento eletrônico VDA47607250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:24
Código de Controle do Documento: caaca624-a757-4f13-941c-d548f1f221ec

circunstâncias têm sido admitidas por esta Corte como fundamentação idônea
para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade
concreta da conduta. Precedentes.
5. Condições subjetivas favoráveis da agente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória (precedente).
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a custódia encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 892.778/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
18/4/2024
Outrossim, o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que a segregação
cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus
operandi empregado revela especial desvalor da conduta, a evidenciar a periculosidade
concreta do agente, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso.
Destaca-se, ainda, que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva" (STF, HC n. 95024/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia,
DJe
).
20/2/2009
Portanto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto
que insuficientes para resguardar a ordem pública.
Ante o exposto, denego o habeas corpus.
A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva
apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, indicando a
gravidade concreta das condutas imputadas aos recorrentes.
Consoante consignado, o decreto prisional destacou a gravidade dos delitos de
tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico, com destaque para a
expressiva quantidade de drogas apreendidas (1.968,3g de haxixe – fl. 63), bem como em
razão da “atuação articulada dos ocupantes dos dois veículos, com divisão de tarefas e
suporte mútuo” e, “ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela
organização prévia para o transporte e logística para evitar barreiras policiais”.
“É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do
crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a
forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o
Documento eletrônico VDA47607250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:24
Código de Controle do Documento: caaca624-a757-4f13-941c-d548f1f221ec

decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à
ordem pública, caso permaneça em liberdade”. (AgRg no RHC n. 193.038/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/2/2024
.)
1/3/2024
Ademais, "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (HC n. 95024/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
), (HC n. 371.769/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
20/2/2009
Turma, DJe
). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra
15/5/2017
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2022
2/12/2022
Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
Ressalta-se, por fim, que, no procedimento do
, não se permite a
habeas corpus
produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade
verificada de plano, pelo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva
quando controversas, bem como a atipicidade da conduta. As alegações quanto a esse
ponto, portanto, não devem ser conhecidas.
Considerando que os agravantes não apresentaram nenhum elemento capaz de
alterar a conclusão do julgado, é de manter-se o posicionamento firmado na decisão
agravada, contexto em que nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47607250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:24
Código de Controle do Documento: caaca624-a757-4f13-941c-d548f1f221ec

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0122343-2
HC 994.688 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15005241020248260574 20501949620258260000 23789922024
23977441320248260000 257012024
Sessão Virtual de 05/06/2025 a 11/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FERNANDA NUNES CANNO
ADVOGADOS
: FERNANDA NUNES CANNO SOTTO - SP481601
NATANAEL SILVEIRA SOARES - SP498293
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO APARECIDO GODOY (PRESO)
PACIENTE
: PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ERIKA SOUZA PINHEIRO
CORRÉU
: EVELLYN VANDERLEI DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO APARECIDO GODOY (PRESO)
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDA NUNES CANNO SOTTO - SP481601
NATANAEL SILVEIRA SOARES - SP498293
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
05/06/2025 a 11/06/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Os Srs.
Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515524809911584@
2025/0122343-2 - HC 994688 Petição : 2025/0033427-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48173698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/06/2025 15:25:52
Código de Controle do Documento: 6C11AF96-B6F7-4291-9675-1D1289D8FC91